Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704710-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAQUELINA LEITE DA SILVA em face da decisão de ID 23384669 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte ora embargante no bojo do Agravo de Instrumento por ela interposto. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o decisum padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (ID 21757369). Assevera que os requisitos para a ocupação do cargo de agentes comunitários de saúde foram alterados no fim do ano de 2020, exigindo-se, atualmente, que o candidato possua curso técnico com carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas. Afirma que a combatida não analisou os requisitos autorizados referentes à urgência relativa à pandemia do novo coronavírus, nem tampouco as mudanças normativas relacionadas ao cargo que a ora embargante atualmente ocupa. Sustenta que a decisão foi omissa no que tange aos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência e, ao adentrar no mérito da demanda, violou o princípio constitucional do devido processo legal. Tece demais e reitera que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissões no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Entendo inexistir qualquer vício na decisão ora recorrida. A decisão ora embargada foi de clareza meridiana ao consignar que em uma análise superficial e não exauriente, não se encontravam presentes os autorizadores para a concessão da tutela vindicada. Na mesma linha, o julgado foi assertivo ao pontuar que o cargo de agente comunitário de saúde não um cargo privativo de profissionais da área de saúde. Inclusive, respeitando o preceito constitucional que obriga que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, a decisão, além de discorrer os fundamentos que levaram à sua conclusão, ainda colacionou outros julgados desta egrégia Corte de Justiça que respaldam tal entendimento. Transcrevo o referido ponto: (...) Dessa forma, para acumulação de cargos ou empregos na área de saúde, se mostra imprescindível que a profissão seja regulamentada como atividade privativa de quem tenha habilitação específica para o seu exercício e, apesar das alegações da parte agravante, verifica-se não ser o cargo Agente Comunitário de Saúde privativo de profissional da área de saúde. Corroborando tal entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. É vedada, como regra, a acumulação de cargos públicos, salvo, dentre outras hipóteses, quando se tratar de atividade privativa de profissionais da área de saúde, desde que devidamente regulamentada, conforme estabelece o artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal de 1988. 2. A Lei no 11.350/2006, não obstante a regulamentação do exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde, fornece elementos aptos a concluir que o aludido cargo não é privativo dos profissionais de saúde, razão pela qual não restam preenchidos os requisitos constitucionais a justificar a excepcional acumulação de cargos públicos. 3. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão no 978542, 20150110175239APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 18/11/2016, p. 211-219) (destaquei) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA OPÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CARGO QUE NÃO É PRIVATIVO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. REQUISITOS PARA A ACUMULAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Não viola o devido processo administrativo o ato que conclui pela acumulação ilegal de cargos e notifica o servidor para optar por um deles na forma artigo 48 da Lei Complementar Distrital 840/2011. II. Se nenhuma medida é adotada pela Administração Pública antes da resposta do servidor à notificação, não se pode cogitar de violação ao contraditório e à ampla defesa. III. De acordo com os artigos 37, inciso XVI, alínea c, da Lei Maior, e 46 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a cumulação de cargos na área de saúde pressupõe o atendimento de dois requisitos: a) os cargos devem ser privativos de profissionais da saúde; e b) as profissões devem ser regulamentadas. IV. Segundo a Lei Federal 11.350/06 e a Lei Distrital 5.237/13, o cargo de agente comunitário de saúde não é privativo de profissionais da saúde, de modo que não autoriza a cumulação excepcionalmente admitida na ordem jurídica vigente. V. Apelação desprovida. (Acórdão no 939621, 20150110105015APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016, p. 260-283) (destaquei) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. EXEGESE. CARGOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROFISSÃO NÃO PRIVATIVA DA ÁREA DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NÍVEL FUNDAMENTAL DE ESCOLARIDADE. PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO ÀS RESSALVAS CONSTITUCIONALMENTE CONTEMPLADAS (CF, ARTS. 37, XVI). ACUMULAÇÃO ILEGÍTIMA. 1. Consubstanciando exceção à regra, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções contempladas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral, alcançando a vedação de acumulação a fruição simultânea de proventos e vencimentos, salvo se originários de cargos acumuláveis na ativa (CF, art. 37, XVI e § 10). 2. Do emoldurado pelos preceptivos que autorizam, como exceção, a cumulação de cargos públicos, emerge a certeza de que, aliada à compatibilidade de horários, a cumulação de cargos públicos e a percepção cumulada de proventos e vencimentos somente é constitucionalmente admitida em se tratando: (i) de dois cargos de professor; (ii) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, não admitindo essa regulação interpretação extensiva destinada à mitigação das restrições estabelecidas, inclusive como forma de ser privilegiado o princípio da eficiência administrativa. 3. O cargo de agente comunitário de saúde, conquanto integrante de carreira pública regulada de forma específica - Lei Distrital no 3.716/2005 e Lei Federal no 11.350/2006 -, não deriva de profissão regulamentada da área de saúde, não é privativo de profissionais da saúde nem é passível de ser qualificado como cargo técnico ou científico, inclusive porque exige como requisito para investidura somente que interessado seja detentor de diploma de conclusão do ensino fundamental e alcance aprovação em concurso público, resultando que é impassível de ser ocupado de forma cumulada com qualquer outro cargo público por não se amoldar às exceções estabelecidas pelo legislador constituinte. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 841259, 20120110544469APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 22/1/2015. Pág.: 306) (destaquei) Para mais, não há que se falar em esgotamento do mérito da demanda, haja vista que a ação se encontra pendente de julgamento no primeiro grau de jurisdição. É dizer, neste momento processual, tenho por prematuro reconhecer o direito pleiteado pela ora embargante, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se persegue. Nessa ilação, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pela embargante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Nesse contexto, conclui-se que a decisão embargada analisou todas as alegações da parte de maneira lógica, clara e fundamentada, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo, ainda, o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Fica evidente que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos Embargos de Declaração. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. CONTEÚDO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos de Declaração não providos. (Acórdão n.1077002, 07071468920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1076349, 00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. REGULARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1076840, 07115135920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessário negar provimento aos Embargos de Declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora objurgada. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso, pois já apresentadas as contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021 16:17:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador